Tribunal: TJBA
Processo: 8136357-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136357-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: AB SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, BRASILINO GOMES DE SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELANTE. FALHA NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. SAQUES NA CONTA-CORRENTE DA RECORRIDA E COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA APELADA. SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS REFERENTES ÀS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS, INEXIGIBILIDADE DOS JUROS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE E RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS FRAUDADORES. MANUTENÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEIXOU DE IDENTIFICAR MUDANÇA BRUSCA NO PERFIL DO CLIENTE. DANOS ADVINDOS DE FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIRO FRAUDADOR. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 479, STJ, E ART. 14, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. CONDENAÇÃO DA CASA BANCÁRIA EM DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8136357-61.2022.8.05.0001, tendo como apelante e apelada, os acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.